Tribunal: STF
Processo: ARE 1303186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ECT. PRIVILÉGIO POSTAL. LEI N" 6.538/78. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO/ATOS NOTARIAS. EMPRESA TERCEIRIZADA. 1. Inicialmente, deixo anotado que, inobstante a ausência da recepção do agravo retido no CPC/15, conheço do recurso, lendo em vista que o pedido de sua apreciação foi reiterado, conforme disposto no art. 523, § 10, do CPC/73, vigente à época da interposição dos recursos. No entanto, analiso a questão em conjunto com o mérito, visto que com ele se confunde. 2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Empresa Pública Federal, foi criada pelo Decreto -Lei n.° 509, de 20/03/1969, para exercer com exclusividade, a prestação de serviços postais, em todo o território brasileiro, cuja competência foi constitucionalmente outorgada à União Federal (art. 21, X). 3. A Lei n.° 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, conceituou os objetos de correspondência a serem entregues mediante a prestação desse serviço. 4. Acerca do tema, o Plenário do STF, em sessão do dia 05/08/09, ao julgar improcedente a ADPF n." 46/DF, declarou que a Lei n." 6.538/78, que trata do monopólio dos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição da República. 5. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação conforme ao art. 42, da Lei n» 6.538/78, para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9°, do referido diploma legal. 6. A discussão envolveu debate sobre o que seria considerado "carta" para os fins do art. 9°, da Lei n." 6.538/78, tendo ficado assentado que o conceito abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47, da Lei n» 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior. 7. Infere-se, portanto, que as intimações e notificações de atos notariais e de protestos estão inseridas no conceito de "carta". 8. Por sua vez, a Lei n° 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências, dispõe em seu art. 14, §1°: A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente. 9. Não obstante, no caso vertente, trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviços de intimações, nos termo do testemunho do Senhor José Jesus Duarte, servidor do cartório réu (fl. 383). 10. Assim, considerando que as intimações e notificações emitidas pela parte ré, cujas entregas são efetuadas por empresa terceirizada, estão inseridas no conceito legal de carta, resta violado o regime de monopólio da ECT. Ressalto que se a entrega dos referidos documentos fosse realizada pelos funcionários do próprio tabelionato, com base na Lei n° 9.492/97, não existiria qualquer irregularidade. 11. Dessa maneira, reformo parcialmente a r. sentença, para determinar a suspensão da contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de entrega das intimações e notificações de protestos e atos notariais, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). 12. À luz do princípio da causalidade e considerando que a apelante decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. Agravo retido prejudicado e apelação parcialmente provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 21, X; 102, § 1º, 170, caput e IV, § 1º; 173 e 177, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente